Tribunal: TJMT
Processo: 1004524-75.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004524-75.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS ANIGER MACEDO DA SILVA - CPF: 052.065.641-50 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), BELISSIMA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.739.226/0001-10 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC. 2.
“Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 560.188/MG - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/02/2015 - DJe 20/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004524-75.2016.8.11.003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BELÍSSIMA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1004524-75.2016.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por LUCAS ANIGER MACEDO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistente o débito no valor de R$ 616,25, supostamente contratado pelo apelado, depois, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido dos encargos legais, em razão da negativação do CPF do apelado nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente (cf. ID 39496968).

A apelante, destacando trechos da r. sentença e tecendo críticas as julgado, alega que não praticou nenhum ato ilícito e diz não há falar em defeito na prestação do serviço, pois adotou as medidas possíveis para verificação de qualquer falsidade documental para a realização da compra em nome do apelado, pelo que defende que não lhe pode ser imputada culpa pela fraude praticada exclusivamente por terceiro, ressaltando que assim como o apelado, foi vítima da prática delituosa; aduz que a indenização por danos morais não é cabível a hipótese diante da preexistência de outras negativações.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente; pugna pelo prequestionamento da temática recursal (cf. ID 39496971).

Ao contra-arrazoar o recurso, o apelado combateu as teses recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 39496975).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a ré/apelante em razão de ter constatado a existência de negativação de seu nome perante as entidades protetoras de crédito, por inadimplemento de prestação referente à aquisição de produtos revendidos pela ré, totalizando R$ 616,25, que, segundo alega se alega, jamais foram adquiridos pelo autor/apelado; narrou o autor/apelado que foi furtada sua carteira de trabalho furtada
em seu local de trabalho em de 25.11.2013, conforme Boletim de Ocorrência no 2013.313592 (cf. ID 39496067).

O conjunto probatório recursal é suficiente e satisfatório à comprovação de que houve fraude quando da aquisição de produtos revendidos pela ré/apelante, restando, portanto, incontroversa essa questão.

Em que pese as razões recursais, conquanto a apelante bata com insistência na tecla de que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, sobretudo pela negativação do nome do apelado por débito inexistente, a relação existente entre os litigantes é consumerista, e por força do disposto no art. 14 do CDC, a
responsabilidade pela prestação do
serviço defeituoso é da apelante,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno a celebração de negócio jurídico com terceiro mediante fraude.

A
verificação da regularidade da documentação apresentada quando da celebração de contrato constitui atividade intrínseca daquele que desempenha atividade empresarial, de modo que eventual falsificação de identificação por si só não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas, sim, fortuito interno decorrente do risco da atividade desenvolvida; o risco do negócio é responsabilidade da sociedade empresária, até mesmo porque ele é inerente ao exercício da atividade empresarial.

Não obstante a apelante defenda que adotou todas as cautelas e medidas possíveis no ato da aquisição dos produtos por terceiro, ou seja, quando da celebração do contrato de compra e venda, ao ofertar defesa nos autos, limitou-se a alegar sem nada comprovar, pois não instruiu os autos com quaisquer documentos exigidos e eventualmente conferidos por ela quando celebração do contrato de compra e venda, e, ao assim agir, a apelante assumiu os riscos decorrentes
do negócio.

A propósito:

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. A ré não logrou êxito em demonstrar a regularidade dos débitos que ensejaram a inscrição do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, deixando de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. Com efeito, restou incontroversa nos autos a ocorrência de fraude nas compras que ensejaram o débito impugnado, as quais foram realizadas mediante o uso de documentos falsificados, o que não afasta a responsabilidade da ré, pois lhe incumbe tomar todas as cautelas possíveis no desempenho de suas atividades, devendo conferir detidamente as informações e documentos dos seus clientes, para evitar prejuízo a terceiros, porquanto responde pelo risco inerente à sua atividade. Não cabe ao consumidor suportar prejuízos ou danos decorrentes da fraude a que não deu causa. (...). (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível no 71009131772

- Rela. Desa Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe - Julgado em 04.02.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL - IN RE IPSA - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do CDC, respondendo os fornecedores, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. Não tendo a parte ré apresentado aos autos cópia do contrato, gravação telefônica ou conjunto probatório sólido quanto à contratação do serviço, provas de fácil produção, apresentado apenas documentos unilaterais, os fatos se tornam incontroversos, levando à presunção de que a dívida é originária de fraude. A excludente de responsabilidade consubstanciada em culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo. O dano moral decorrente da inscrição indevida em banco de dados de proteção ao crédito é "in re ipsa", vale dizer, dispensa prova por derivar prontamente da lesão. (...). (TJMG - 18a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.18.030869-4/002 – Rela. Desa. Baeta Neves -

Julgamento em 17/03/2020 - Publicado em 17/03/2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...). DEVER DE INDENIZAR - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré, ora recorrente, comprovar a efetiva contratação entre as partes. No caso dos autos, o demandado deixou de acostar documento capaz de comprovar a contratação realizada pelo autor, pelo que, o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, “ex vi legis” do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. Analisando a ficha cadastral de fl. 24, em cotejo com os documentos de identidade do demandante juntados com a exordial (fls. 15-18) , percebe-se facilmente a diferença entre a assinatura do autor e a do falsário. Ademais, o documento de identidade apresentado por ocasião do financiamento demonstra que a pessoa que fez o negócio realmente não era o autor, contendo o documento irregularidades, como a falta do nome do pai e a informação errada do número da certidão de nascimento (fl. 23). A parte ré, na condição de prestadora de serviço, deve tomar os devidos cuidados para evitar eventuais contratações, bem como cobranças indevidas. Destarte, a cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob pena de ser responsabilizada pelos prejuízos causados a terceiro em razão da sua atividade, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco da Atividade. O conjunto fático-probatório colacionado nos autos atestou que a negativação do nome do autor foi indevida, haja vista que o débito foi irregularmente constituído, pelo que, o dano moral resta configurado “in re ipsa”. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. (TRJS

- Sexta Câmara Cível - Apelação Cível No 70083491241 – Rel. Des. NIWTON CARPES DA SILVA - Julgado em: 20.02.2020)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de indenização por dano moral em decorrência de indevido protesto, ou de qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia.

Em razão da legítima anotação preexistente, o apontamento posterior, ainda que indevido, não aumenta o descrédito contra a pessoa do devedor perante terceiros, assim como não lhe lesa a honra, ressalvando, contudo, o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

A Súmula 385 do STJ dispõe que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Esta Corte Superior, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (grifei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O recurso especial não se mostra inviável ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, trata-se de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da revelia e de seus efeitos no caso concreto não altera o resultado da lide quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas colacionada aos autos. 3.
Na hipótese dos autos, aplicável o enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1158835/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (destaquei).

EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1.
Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida
. 2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.188/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

O extrato de consulta junto a SERASA juntado aos autos pelo autor/apelado mostra que, além dos dois apontamentos irregulares efetivados pela ré/apelante, há, em nome do autor/interessado, um apontamento efetivado em data anterior à negativação em discussão, no caso, os débitos inexistentes venceram, respectivamente, em 20.01 e 20.02.2014, mas, a inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em
25.03.2014
(cf. fls. 02 ID 39496084), quando já existente outra negativação efetivada pela “Brasil Card Monte Verde” em
18.03.2014
(cf. fls. 03 ID 39496084), não existindo nos autos comprovação dessa anotação ser
indevida,
de modo que a negativação do nome do autor em discussão na presente ação
,
não aumentou o seu descrédito perante terceiros, em razão da existência de inscrição anterior, o que afasta a existência de dano moral indenizável.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta à ré/apelante
,
por consequência, estabeleço a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais rateada entre os litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020